Tribunal: TJBA
Processo: 8001486-94.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001486-94.2020.8.05.0153 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
GABRIEL ALVES PIRES, MATHEUS SILVA DOS ANJOS

AGRAVADO/APELADO: MARCOS BENEDITO DUTRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS LIMA AGUIAR

mk4

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
APLICAÇÃO TEMA 1184, DO STF.
RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE (INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC E ART. 162 DO RITJBA). 1. O
art. 932, do CPC e o art. 162, do RITJBA, permitem o julgamento monocrático com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta amparada na regra regimental.
2.
A jurisprudência do STF no Tema 1.184 e a Resolução CNJ nº 547/2024 autorizam a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem bens penhoráveis, por ausência de interesse de agir, ainda que ajuizadas antes do julgamento do tema. 3. A ausência de citação do executado e de localização de bens enquadra a demanda na hipótese prevista no § 1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, legitimando a extinção. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001486-94.2020.8.05.0153
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e como apelada
MARCOS BENEDITO DUTRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .